Tribunal: TJPA
Processo: 0859663-15.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2023-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859663-15.2021.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: LUIZA HERMINIA SOUZA DE QUEIROZ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. TEMPUS REGIT ACTUM. SÚMULA 340 DO STJ. DEPENDENTE INCAPAZ. LEI COMPLEMENTAR Nº 128/2020. APRESENTAÇÃO DE LAUDO MÉDICO. DESNECESSIDADE. SÚMULA 598-STJ. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto (Membro).

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará em desfavor de Luíza Hermínia Souza de Queiroz, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Fazenda da Comarca de Belém-PA, nos autos da Ação de Revisão de Pensão por Morte, ajuizada pela apelada, e julgou procedentes os pedidos formulados pela autora.

Dos autos se extrai (ID 10801562 – fls. 1/8) que a requerente era viúva do ex-segurado Antônio Otávio Santiago de Queiroz, e que passou a receber o benefício de pensão por morte no valor de R$ 2.835,08 (dois mil, oitocentos e trinta e cinco reais e oito centavos), correspondente a 60% (sessenta por cento) da aposentadoria do de cujus.

Prossegue informando que trata-se de pessoa portadora de doença grave, estando classificada como relativamente incapaz, necessitando de tratamento domiciliar contínuo, sendo assistida por sua filha, razão pela qual pleiteou revisão da pensão por morte

para que o benefício seja pago no percentual correspondente a 100% do valor da aposentadoria que recebia o instituidor do benefício, qual seja, R$ 4.494,99 (quatro mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e nove centavos) e, ainda, sejam efetuados novos cálculos referente ao valor retroativo a ser recebido pela requerente, conforme a legislação vigente.

Em ID 10801575 – fls. 1/5, deferidas a gratuidade judicial e a tutela de urgência pretendidas, determinando que o demandado
integralize o benefício pensional a que faz jus a autora, a ocorrer mediante o pagamento de 100% do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ANTONIO OTAVIO SANTIAGO DE QUEIROZ, a ser implementado em 10 dias, a contar do recebimento da decisão.

Ao contestar, em síntese, o IGEPREV, em preliminar de mérito, a falta de interesse processual, eis que não houve requerimento administrativo prévio ao ingresso da presente ação judicial. No mérito, informa que não foram juntados documentos suficientes que comprovem o alegado pela autora; que resta necessária a submissão da requerente à inspeção de saúde, postulando a improcedência do pedido (ID 10801580 – fls. 1/17).

Em réplica, a requerente refuta os argumentos trazidos em sede de contestação pelo IGEPREV e pugna pela total procedência da ação. (ID 10801586 – fls. 1/4).

Sobreveio a sentença, cujo dispositivo abaixo transcrevo (ID 10801612 – fls. 1/6).

“
Ante o exposto, e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, para condenar definitivamente a autarquia previdenciária a pagar o percentual de 100% da aposentadoria que era recebida pelo ex segurado Antonio Otavio Santiago Queiroz), bem como condenar o requerido ao pagamento retroativo das diferenças havidas entre o valor que era pago, conforme portaria de concessão ID 37368230 e o valor de 100% da aposentadoria recebida pelo de cujus, desde a data do protocolo do requerimento administrativo (21.09.2020) até a data em que o instituto integralizou a pensão por morte, em cumprimento a decisão liminar proferida, quantia a ser apurada em sede de liquidação de sentença.

Para a atualização do valor devido, deverá ser utilizado o índice SELIC, conforme disposto no artigo 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Sem custas, conforme art. 40, inciso I da Lei Estadual nº 8.328, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2015.

Condeno o IGEPREV ao pagamento dos honorários advocatícios, devendo o percentual ser arbitrado quando liquidado o julgado, nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do CPC.

Serve a presente decisão como mandado, nos termos do artigo 1ª do Provimento nº 03, da CJRMB-TJPA.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.”

Em ID 10801616 – fls. 1/2, os filhos, Adriana Queiroz e Mauro Queiroz comunicam o falecimento da Sra. Luíza Hermínia Queiroz e postulam sejam habilitados no processo, na qualidade de herdeiros.

Inconformado, o IGEPREV apelou da decisão proferida e, em razões recursais reafirma os argumentos apresentados em sede de contestação (ID 10801627 – fls. 1/9).

Contrarrazões em ID 10801631 – fls. 1/6.

Instado, o Ministério Público apresentou parecer opinando pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso (ID 11964405 – fls. 1/6).

É o relatório que submeto a julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Tempestivo e adequado, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

A questão em análise reside em verificar o direito da Apelada à revisão dos valores de pensão pós morte de seu cônjuge falecido, servidor aposentado à época do óbito.

A pensão por morte, benefício previdenciário, consiste no pagamento efetuado pelo Estado à família do servidor, possuindo como fato gerador a morte do servidor em atividade ou aposentado, tendo o Supremo Tribunal Federal, após reiterados julgamentos, consolidado o entendimento de que em matéria previdenciária vigora o princípio do
tempus regit actum.
Assim, a legislação aplicável ao caso será a vigente ao tempo da concessão do benefício.

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DA PENSÃO POR MORTE. CONCESSÃO ANTERIOR À LEI N. 9.032/95. IMPOSSIBILIDADE DE RETROAÇÃO. SÚMULA 359 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO PROVIDO. 1.
Em matéria previdenciária, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a lei de regência é a vigente no tempo de concessão do benefício (tempus regit actum)
. 2. Lei nova (Lei n. 9.032/95 para os beneficiados antes do seu advento e Lei n. 8.213 para aqueles que obtiveram a concessão em data anterior a 1991), que não tenha fixado a retroatividade de seus efeitos para os casos anteriormente aperfeiçoados, submete-se à exigência normativa estabelecida no art. 195, § 5º, da Constituição: “Nenhum benefício ou serviço da seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a correspondente fonte de custeio total”. (RE 484702/AL; Ministra CARMÉN LÚCIA; Tribunal Pleno; julgado em 09/02/2007).

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, corroborando o entendimento firmado pelo STF, editou a Súmula 340, versando sobre a aplicabilidade da lei ao tempo da concessão de pensão.

Súmula 340. A
lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado
.

No caso da presente ação revisional de pensão deve-se destacar que a lei aplicada é a vigente na data do óbito do segurado, 04/05/2020. Portanto, a lei em vigor naquela data é a Lei Complementar nº 128 de 13 de janeiro de 2020, que assim dispõe:

Art. 25-A. A pensão por morte concedida a dependente do segurado falecido será equivalente a uma cota familiar de 50% (cinquenta por cento) do valor da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, acrescida de cotas de 10 (dez) pontos percentuais por dependente, até o máximo de 100 % (cem por cento).

§ 2º Na hipótese de existir dependente inválido ou com deficiência intelectual, mental ou grave, o valor da pensão por morte de que trata o caput será equivalente a:

I - 100% (cem por cento) da aposentadoria recebida pelo servidor ou daquela a que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito, até o limite máximo de benefícios do Regime Geral de Previdência Social.

Vale ressaltar que a alegada falta de laudo médico para fins de isenção de imposto de renda é despida de amparo legal, como se depreende no entendimento consolidado pelo STJ:

Súmula 598: É desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova.

Ademais, a documentação juntada aos autos prova que a autora sofria de doença grave, que inclusive sua incapacidade foi reconhecida judicialmente, estando sob curatela.

Portanto, seu pedido encontra-se plenamente amparado no nosso ordenamento jurídico.

Assim, correta a sentença proferida pelo juízo de origem, pelo que conheço do recurso, porém nego-lhe provimento.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 04/04/2023